Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801208-87.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEX CORREA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO DA PENA CONCEDIDA PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8380/2014. FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A comutação destina-se a apenados que estejam cumprindo pena regularmente e de forma disciplinada, demonstrando interesse na execução da reprimenda imposta pelo Estado.

2 –
A fuga é infração disciplinar de natureza grave e permanente, cujos efeitos se prolongam no tempo, devendo-se considerar como ato de indisciplina todo o período em que o apenado permaneceu alheio ao cumprimento da pena.

3
- Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando demonstrado que o apenado praticou falta grave - empreendido fuga e permanecido na condição de foragido -, em período compreendido nos doze meses que antecederam a publicação do Decreto Presidencial, não fazendo jus à concessão do benefício da comutação.

4
- Agravo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Alex Corrêa da Costa,
representado
pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pleito de comutação de penas, concedida pelo Decreto Presidencial nº 8.380/2014.

Objetiva a defesa, em síntese, a reforma da decisão agravada com vistas a ver reconhecido em benefício do apenado a comutação de pena, concedida pelo Decreto Presidencial nº 8380/2014, considerando que o mesmo preencheu seus requisitos, tendo cumprido mais de 1/3 das condenações, havendo equívoco no reconhecimento de falta grave no ano de 2013, como impeditivo ao desconto, uma vez que “
se houve, não se acha julgada, tampouco havia durante cumprimento de pena”
.

Ao final, prequestiona a matéria,

manifestando o expresso interesse em realizar sustentação oral ao tempo do julgamento do feito, pugnando pela sua prévia intimação.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução
.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (PJe ID nº 4.532.603), determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço
.

A despeito da relevância dos argumentos defensivos, assento, de plano, que esses não merecem prosperar de modo a reverter a decisão recorrida.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo a decisão agravada, nas frações de interesses:

“Os autos vieram conclusos com pedido de excesso de execução em relação a decisão que indeferiu a comutação com base no decreto de 8.380/2014.

Alega a Defesa que não há óbice a concessão de perdão parcial da pena por conta da concessão anterior do benefício, por outro decreto, devendo a regra contida no art. 3º ser interpretada sistematicamente com o art. 2º, que permite a concessão de comutação sucessiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público ratificou o parecer contido no seq. 149, dos autos favorável a comutação.

Em reanálise dos autos,
de fato, verifico que as regras contidas no art. 2º e 3º do referido decreto não são excludentes, mas sim, complementares, devendo por isso serem aplicadas de acordo com a situação fática apresentada, não havendo impedimento a concessão de comutação com base no decreto 8.380/2014 se anteriormente o apenado foi beneficiado com o perdão parcial da pena, bastando se encontrar (em) presente os requisitos objetivos e subjetivos contidos no r. decreto
.

(...)

Quanto aos requisitos objetivos, necessários à obtenção do benefício da comutação, nos termos do art. 2º, do referido decreto,
vejo que o (a) apenado (a) os satisfez, considerando que em 25/12/2014, já cumprira mais de um terço da pena que lhe foi imposta, por ostentar a condição de reincidente.

No que concerne ao
requisito de ordem subjetiva
para concessão do favor presidencial,
o art. 5º, do Decreto 8.380/2014, estabelece que não se concederá comutação as pessoas que tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave, prevista na LEP, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que o (a) apenado (a)
empreendeu fuga do regime semiaberto em 04/06/2013
, sendo recapturado com novo delito em 27/09/2014
e tendo reconhecida a prática da falta grave em audiência de justificação realizada no dia 06/11/2014, ou seja, dentro do prazo de 12 meses contido no art. 5º do referido decreto
. (decisão de regressão ref. 1.9 pag. 59 PDF).

Vale salientar que os tribunais superiores entendem que se neste momento da análise do pedido a falta grave não tiver sido ainda homologada, o indulto ou comutação deveria ser reconhecido. Mas, se a falta já tiver sido homologada, mesmo que depois de 25 de dezembro, o perdão presidencial restaria obstado, nesse sentido, a 5ª turma do STJ: HC 350.021/SP, HC 346.248/MG.

Ante o exposto, ausente o requisito subjetivo previsto no art. 5º do referido decreto,
INDEFIRO o pedido de COMUTAÇÃO DE PENA.
Dê-se ciência as partes. Belém, 13 de novembro de 2020”
(Grifei).

O Decreto presidencial nº 8.380, de 24 de dezembro de 2014, dispõe acerca da comutação de penas, em síntese:

“Art. 2º
Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2014
, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena já cumprido até 25 de dezembro de 2014, se o período de pena já cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena já cumprido, nos termos do
caput
e § 1º , sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no
art. 126 da Lei de Execução Penal.

Art. 3º Concede-se comutação às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2014, obtido as comutações, de decretos anteriores, independente de pedido anterior.

(...)

Art. 5º A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto
fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por
falta disciplinar de natureza grave
, prevista na
Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto
”.

(Destaquei)
.

É salutar esclarecer,
diante da natureza jurídica da clemência presidencial (perdão de competência exclusiva do Chefe do Executivo, artigo 84, XII, CR/88), que o direito à comutação
se adquire com a publicação do decreto concessivo
, devendo, por essa razão, ser nesse momento avaliada a presença ou não dos seus requisitos e, a decisão do Juízo
a quo
que reconhecê-la terá natureza declaratória, reconhecendo um direito concedido pelo Presidente da República na data da publicação do decreto.

Com efeito, o Decreto nº 8.380/2014 foi publicado em 25/12/2014, logo, para fazer jus ao benefício, o apenado não pode ter cometido falta disciplinar de natureza grave no período de doze meses,
contados retroativamente à data de publicação do decreto, ou seja, retroativo à 25/12/2013.

Compulsando os autos, extrai-se do termo de Audiência de Justificação ocorrida em
06/11/2014
: “
o MM. Juiz passou a ouvir o apenado, o qual alegou: que estava cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola;
que empreendeu fuga em 04/06/2013
;
que foi recapturado em 27/09/2014
, em flagrante delito, acusado do crime de furto (...)”.

Como se vê, a fuga praticada pelo ora agravante ocorreu no dia
04/06/2013
,
tendo àquele sido recapturado pela prática de novo delito na data de 27/09/2014
, com posterior reconhecimento da infração, que repito,
ocorreu em sede de audiência de justificação realizada em 06/11/2014.

Cumpre assinalar, como bem ressalvou o
custos legis
,
a fuga é uma infração disciplinar de natureza permanente,
cujos efeitos se prolongam no tempo,
devendo-se considerar como ato de indisciplina grave todo o período em que o apenado permaneceu alheio ao cumprimento da pena.

Nesses termos, tendo em vista que sua recaptura do apenado ocorreu
em 27/09/2014, configurada está que a falta grave
foi praticada nos
doze meses
anteriores
à
data de publicação do
decreto (25/12/2014, retroativos à 25/12/2013),
logo
, tem o efeito de impedir a concessão do benefício.

No mesmo sentido, é o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, como demonstra, exemplificativamente, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “
De fato, verifica-se dos autos que o Agravante empreendeu fuga, em 26 de setembro de 2013, sendo recapturado apenas na data de 09 de maio de 2014. Desse modo, tendo em vista que a fuga do reeducando constitui infração disciplinar de natureza permanente, tem-se que ele cometeu falta grave dentro do período de um (01) ano retroativo à publicação do Decreto nº 8.380/14, uma vez que só foi recapturado em 09 de maio de 2014”.

(Agravo em Execução Penal,
nº 10471140167985001
, Relator: Rubens Gabriel Soares, Julgado em: 10/11/2015).

Ademais,
ad argumentandum tantum,
cumpre ressaltar que, o c.
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que a homologação da falta grave pode ocorrer, inclusive, em momento posterior a publicação do decreto presidencial
[1]
, o que, é bom que se diga, nem se constata na hipótese sob exame, visto que, ao lado da falta grave ter sido cometida durante os 12 meses anteriores ao diploma legal,
sua homologação também ocorreu em igual período.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Diante do exposto, acolho o judicioso parecer do Ministério Público de 2º Grau, para
conhecer e negar
provimento

ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES AO DECRETO PRESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do EREsp n. 1.549.544/RS, unificou o entendimento para considerar possível o indeferimento de indulto ou comutação de pena em razão de falta grave que tenha sido praticada nos doze meses anteriores ao decreto presidencial, ainda que homologada após a sua publicação. 2. Embargos de Divergência providos, recurso especial provido para cassar o benefício de comutação do ora embargado”. (
STJ. EREsp 1477886/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 08/08/2018, DJe 17/08/2018).

Belém, 29/04/2021